Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL EM NÃO CONHECER RECURSO INADIMISSÍVEL POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III DO CPC. HIPOTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, § 2o DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Petição intercorrente pelo autor/recorrente em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de existir capítulos decisórios não cognoscíveis no Agravo Interno, que, por si só, são capazes de manter a negativa do Apelo Extremo, ao ponto de haver ausência de interesse recursal pela inexistência de interposição de Agravo em Recurso Extraordinário desafiados por tais capítulos.
3. O peticionante limita-se a pedir que o recurso seja julgado pelo colegiado, como manda o regimento interno dessa turma.
4. O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. O Presidente da Turma Recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos Internos em Recurso Extraordinário, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível, a fim de evitar a incidência, de pronto, da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, servindo como advertência ao jurisdicionado, em respeito a vedação à decisão surpresa quando da aplicação de multa na hipótese de inadmissibilidade do recurso em votação unânime.
5. Em razão da tempestividade dos Embargos de Declaração, da dúvida objetiva, portanto, presentes os requisitos para fungibilidade recursal, conheço dos embargos como Agravo Interno no Agravo Interno em Recurso Extraordinário, devolvendo a matéria à colegialidade.
6. A decisão que não conheceu do Agravo Interno no Recurso Extraordinário o fez conforme os seguintes fundamentos: “por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento, entre outros, na ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar a existência de repercussão geral, bem como a ausência de prequestionamento (item 5), é cabível, na espécie, o Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042 do CPC).”
7. Ainda que o dispositivo da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário tenha constado expressamente o art. 1.030, I, a, esse fundamento refere-se ao capítulo decisório que fundamentou a negativa em razão do entendimento do STF, que “já decidiu sobre a inexistência de repercussão em ação ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como devidamente fundamentada a justificação da sua inexistência”. O recorrente deve observar que na petição de agravo interno, deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, § 1o do CPC.
8. Não é possível conhecer, no Agravo Interno interposto, da matéria relativa aos pressupostos negativos concernentes inexistência de argumentação expressa, formal e objetiva articulada em relação a Repercussão Geral da matéria discutida. Ponto esse já pormenorizado na decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto.
9. Sendo considerado erro grosseiro a interposição de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nas hipóteses em que seria cabível Agravo no Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042, ambos do CPC, ainda que se conhecesse do Agravo Interno em relação aos capítulos decisórios que negou seguimento ao Apelo Extremo por ter o Acórdão recorrido aplicado corretamente os Temas 338 e 1009, o Acórdão que eventualmente desse provimento ao Agravo Interno não teria o condão de permitir fosse a matéria submetida à apreciação pelo STF, em sede de Repercussão Geral, porquanto haveria capítulos decisórios não Agravados (art. 1.042 do CPC), que, por si só, teriam a força de manter a decisão que negou seguimento. Matéria essa igualmente explicada no juízo de admissibilidade do Agravo Interno, agora de forma pormenorizada.
10. Pela reiteração de demanda por espécies recursais indevidas, está-se diante de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016.” ARE 961763 AgR/SP. Em decorrência da votação unânime, satisfeito está os pressupostos para condenação da recorrente ao pagamento de multa de um porcento do valor atualizado da causa, a ser liquidada em primeiro grau de jurisdição.
11. Diante desses fatos, CONHEÇO DA PETIÇÃO DA RECORRENTE COMO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para declarar manifestamente inadmissível o Agravo Interno em Recurso Extraordinário quando não houver interposição concomitante de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) para combater capítulo decisório relativo a tema de repercussão geral ou de sua inexistência anteriormente reconhecida pelo STF. Fixada a multa de um porcento do valor atualizado da causa.
12. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.